Tribunal: TJSP
Processo: 3012398-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Social
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Ordinária – Pretensão do Estado de São Paulo de reforma da r.decisão que concedeu a tutela de urgência para internar beneficiária em entidade adequada ao atendimento de suas necessidades especiais - Descabimento - Pessoa com deficiência e em situação de vulnerabilidade social – Extrema fragilidade da situação da beneficiária e a necessidade de cuidados para que possa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Ordinária – Pretensão do Estado de São Paulo de reforma da r.decisão que concedeu a tutela de urgência para internar beneficiária em entidade adequada ao atendimento de suas necessidades especiais - Descabimento - Pessoa com deficiência e em situação de vulnerabilidade social – Extrema fragilidade da situação da beneficiária e a necessidade de cuidados para que possa sobreviver, de forma que deve o Poder Público providenciar as condições garantir-lhe o direito à vida e à saúde- Obrigação comum dos os entes no que diz respeito a prover os tratamentos médicos necessários àqueles que deles comprovadamente necessitam. Prazo de trinta dias razoável para cumprimento da medida.. Decisão mantida. Recurso desprovido